Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REJEITADA. CLÁUSULA PENAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.905/2024. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta por incorporadora imobiliária contra sentença que julgou procedente pedido de resolução de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por inadimplemento da vendedora. A sentença determinou a devolução integral dos valores pagos, acrescidos de multa contratual e encargos legais.
II. Questão em discussão:
2. Examina-se a existência de causa excludente de responsabilidade civil fundada em caso fortuito ou força maior, notadamente os efeitos da pandemia de Covid-19, e a possibilidade de limitar a restituição aos valores pagos mediante retenções contratuais, parcelamento e modificação da correção monetária.
III. Razões de decidir:
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
4. O atraso na entrega do imóvel, mesmo considerado o prazo de tolerância contratual, configura inadimplemento da incorporadora, não elidido pela alegada força maior. A pandemia já era fato notório à época da celebração do contrato, não se tratando de evento imprevisível.
5. A cláusula penal estipulada favorece o consumidor, incidindo diretamente sem necessidade de reversão interpretativa. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral, em parcela única, conforme a Súmula 543 do STJ.
6. A correção monetária deve seguir o índice adotado pelo TJDFT e, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA e a taxa SELIC, observada a dedução do índice inflacionário.
IV. Dispositivo:
7. Recurso conhecido e desprovido.